Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-76.2020.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Preliminar de ilegitimidade ativa da autora - Com o falecimento do irmão (servidor titular do direito), a exequente, sua sucessora, tem legitimidade ativa para a presente execução - Uma vez que já constituído o direito, operou-se a respectiva transmissão aos herdeiros, que por isso são legitimados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Preliminar de ilegitimidade ativa da autora - Com o falecimento do irmão (servidor titular do direito), a exequente, sua sucessora, tem legitimidade ativa para a presente execução - Uma vez que já constituído o direito, operou-se a respectiva transmissão aos herdeiros, que por isso são legitimados para o exercício da demanda - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte – Apelo adesivo improvido.

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 - Insurgência contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executiva – REFORMA DO DECISUM – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TEMA no 880 do C. STJ – Aplicação dos efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE.) - Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença – Recurso adesivo da FESP não provido, e parcialmente provido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000318-76.2020.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante/apelada MARIA DAS DORES DA SILVA, é apelado/apelante ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso adesivo da FESP e deram parcial provimento ao recurso
da exequente, nos termos da fundamentação, v. u. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
2
VOTO No 30485 - JV
APELAÇÃO No 1000318-76.2020.8.26.0547
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: MARIA DAS
DORES DA SILVA E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
CUMPRIMENTO SENTENÇA
NOS
AUTOS
DA
AÇÃO
COLETIVA
no
0002361-16.2009.8.26.0053
Preliminar de ilegitimidade
ativa da autora - Com o falecimento do irmão (servidor
titular do direito), a exequente, sua sucessora, tem
legitimidade ativa para a presente execução - Uma vez que
já constituído o direito, operou-se a respectiva transmissão
aos herdeiros, que por isso são legitimados para o exercício
da demanda - Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta E. Corte Apelo adesivo improvido.
APELAÇÃO CÍVEL
CUMPRIMENTO SENTENÇA
NOS
AUTOS
DA
AÇÃO
COLETIVA
no
0002361-16.2009.8.26.0053 - Insurgência contra sentença
que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão
executiva REFORMA DO DECISUM PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA
TEMA no 880 do C. STJ

Aplicação dos efeitos modulados quando do julgamento do
EDcl no REsp 1336026/PE.) - Sentença reformada para
afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do
cumprimento de sentença Recurso adesivo da FESP não
provido, e parcialmente provido o recurso da autora.
Trata-se de cumprimento de sentença interposto
por Maria das Dores da Silva, herdeira de Celestino Gonçalves de
Oliveira, nos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053,
ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do
Estado de São Paulo -SINDSAÚDE em face da Fazenda do Estado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
3
Estado de São Paulo e do IPESP (fls. 01/05).
A r. sentença de fls. 138/140, cujo relatório é
adotado, julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução do
mérito, declarando prescrita a pretensão executória, nos termos do
artigo 924, III do Código de Processo Civil e condenou a exequente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da execução, observada a justiça gratuita
deferida à fl. 78.
Embargos de declaração opostos pela FESP
(fl.143), alegando omissão ante a não manifestação da r. sentença
quanto à alegação da ilegitimidade ativa da exequente, bem como
opostos embargos pela exequente (fls. 147/152) ambos rejeitados (fl.
145 e respectivamente à fl. 158).
Inconformada, recorre a exequente, pugnando pela
reforma da r. sentença, com a condenação da ré ao pagamento do
título judicial nos termos do pedido inicial (fls. 166/175)
Por seu turno, apela adesivamente a FESP às fls.
194/200, insistindo na ilegitimidade ativa “ad causam” da autora, que
propôs ação em nome próprio e não representando o espólio de
Celestino Gonçalves Oliveira (titular do direito).
Recursos processados e contrariados (fls. 184/193
e fls. 207/210).
Através da petição de fl. 216, a apelante, ora,
exequente, manifestou sua concordância com o julgamento virtual.
É o relatório.
Preambularmente cumpre afastar a preliminar de
ilegitimidade ativa ad causam da exequente aviventada pela FESP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
4
objeto de irresignação no recurso adesivo por ela interposto.
Sabe-se que são condições da ação: legitimidade de
parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido.
Como ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (in
Instituições de Direito Processual Civil, v. 2, 6a ed., Malheiros: São
Paulo, p. 313), especificamente em relação à legitimidade:
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em
juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado
conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma
necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância
que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma
demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele
será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou o
patrimônio do réu, também esse será parte legítima.”
Ora, no exato instante da morte de uma pessoa, a
herança é transmitida a seus herdeiros, conforme estabelece o art.
1784 do CC (princípio de saisine).
Se não há testamento, a sucessão é legítima e os
titulares da herança são as pessoas indicadas segundo a ordem do art.
1829 do CC. Assim, os herdeiros são divididos em classes
(ascendentes, descendentes, cônjuge e colaterais) e os herdeiros de
graus mais próximos excluem os mais remotos.
E consoante se infere das certidões de óbito de fls.
11 o de cujus era solteiro, não deixou testamento conhecido, bens a
inventariar, pais vivos e nem filhos. Assim, não havendo cônjuge,
descendentes ou ascendentes, são herdeiros os parentes colaterais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
5
nesse caso os irmãos: Maria das dores (autora) e Agnelo Gonçalves
(pré- morto, certidão de óbito fls. 12).
Por sua vez, o artigo 778, § 1o, inciso II, também
do Código de Processo Civil/2015, é expresso:
Art. 778. Pode promover a execução forçada o
credor a quem a lei confere título executivo.
§ 1o Podem promover a execução forçada ou
nela prosseguir, em sucessão ao exequente
originário:
(...)
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do
credor, sempre que, por morte deste, lhes for
transmitido
o
direito resultante do título
executivo;
Desta feita, o novo regramento processual civil
permite a habilitação dos sucessores nos próprios autos pela
simples comprovação da condição de herdeiro, porquanto a
ausência de instauração de inventário não é motivo para impedir
que o cumprimento de sentença prossiga em nome dos herdeiros,
sobretudo considerando que o espólio não é o exclusivo substituto
processual do credor falecido.
Nesse sentido, é a jurisprudência do C Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
6
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
SUCESSÃO. HABILITAÇÃO DE TODOS OS
HERDEIROS. ABERTURA DE INVENTÁRIO. 1. A
jurisprudência desta Corte assentou-se no
sentido de que a abertura de inventário é
desnecessária para o levantamento de valores
decorrentes de ação executiva, desde que a
viúva e todos os herdeiros se habilitem
pessoalmente em juízo. 2. Agravo regimental
improvido
(AgRg
nos
EDcl
no
RECURSO
ESPECIAL no 1.018.236/PR, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, j. 05.11.2015).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
FALECIMENTO DA EXECUTADA. SUCESSÃO
PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO
NO MOMENTO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior
entende ser regular a representação do espólio
quando
todos
os herdeiros se habilitam
pessoalmente em juízo, independentemente de
nomeação
de
inventariante,
quando
o
inventário não exista no momento do pedido de
habilitação. Acórdão recorrido em harmonia
com a jurisprudência desta Corte Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
7
Incidência
da
Súmula
83/STJ.
2.
Agravo
regimental desprovido (REsp 1541952/SP, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 16/06/2016).
Já julgou esta Eg. Câmara e Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

LEVANTAMENTO
DE
NUMERÁRIO PELOS HERDEIROS - Gratificação
de Função instituída pela Lei Complementar no
1.019/2007 - Insurgência contra determinação para
que a habilitação dos herdeiros do falecido coautor
Benedito Justino Pereira se dê após a abertura de
inventário/arrolamento Reforma do decisum que
se impõe Os herdeiros, devidamente habilitados,
se sub-rogam na capacidade processual do de
cujus,
sem
necessidade
de
qualquer
outra
formalidade para levantamento de valores -
Exegese dos artigos 110, 313 e 778, todos do
Código de Processo Civil/2015 Precedentes do
C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte
Decisão reformada Recurso provido. (AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2200031-41.2019.8.26.0000, desta relatoria).
Agravo de Instrumento Substituição processual.
Ação principal objetivando o percebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
8
prêmio incentivo Falecimento de coautor Discussão
acerca da possibilidade de substituição processual
pela habilitação dos herdeiros, independentemente
de
abertura
de
inventário
Admissibilidade,
porquanto o regramento processual civil permite a
habilitação
nos
próprios autos, por simples
comprovação da condição de herdeiro Decisão que
determinou
a
regularização
dos
bens
e
representação pelo espólio, reformada. Dá-se
provimento ao recurso interposto (Agravo de
Instrumento no 2131534-43.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Ricardo Anafe, j. 25 de outubro de 2017).
No mais, passa-se ao cerne da questão.
Infere-se dos autos que a exequente pleiteia a
execução individual de título judicial constituído em Ação Coletiva no
0002361-16.2009.8.26.0053,
promovida
pelo
Sindicato
dos
Trabalhadores Públicos do Estado de São Paulo SINDSAÚDE, em
que concedido aos servidores públicos representados pelo autor o
direito ao recebimento do prêmio de incentivo limitado a 50%
(cinquenta por cento) do que recebem os servidores ativos, com os
acréscimos legais, inclusive sobre o 13o Salário.
No que tange à prescrição da pretensão executiva,
em que pese o entendimento esposado no julgamento do REsp no
1.336.026/PE, Tema no 880 do C. Superior Tribunal de Justiça, certo é
que referido entendimento teve seus efeitos modulados quando do
julgamento dos embargos de declaração, nos seguintes termos (g.n.):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
9
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
DEMORA
OU
DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS
FINANCEIRAS
PELO
ENTE
PÚBLICO
DEVEDOR.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
QUANTO À APLICAÇÃO DESTE PRECEDENTE
ÀS DEMANDAS QUE CONTENHAM GRANDE
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS SUBSTITUÍDOS.
OBSCURIDADE EXISTENTE NA TESE FIRMADA
QUANDO
INSERIDA
A
EXPRESSÃO
"TERCEIROS".
OBSCURIDADE
QUANTO
À
ATRIBUIÇÃO
DO
EFEITO
À
EXPRESSÃO
LEGAL DE QUE O JUIZ "PODERÁ REQUISITAR"
OS DADOS. VÍCIOS SANADOS. MODULAÇÃO
DE EFEITOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE,
JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DO ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E DO ART.
256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO
DO STJ 1. O julgamento deste recurso especial,
sob a sistemática dos repetitivos, faz-se na
vigência do regramento contido no CPC/1973 e
circunscreve-se aos efeitos da demora no fornecimento pelo ente público devedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
10
documentos (fichas financeiras) para a feitura dos
cálculos exequendos, não abrangendo a situação
de
terceiros
que
estejam
obrigados
nesse
particular. 2. Independentemente de tratar-se, ou
não, de execução com grande número de
substituídos, aplica-se a tese firmada neste voto,
porquanto, mesmo em tais casos, inexiste típica
liquidação
de
sentença,
desde
que
tal
procedimento não tenha sido determinado na
sentença transitada em julgado, prolatada no
processo de conhecimento, até porque ausente a
necessidade de arbitramento, de prova de fato
novo, e, também, porque isso não resulta da
natureza da obrigação. 3. O comando da Súmula
150/STF aplica-se integralmente à hipótese. Nas
execuções que não demandem procedimento
liquidatório, desde que exijam apenas a juntada de
documentos aos autos e a feitura dos cálculos
exequendos, o lapso prescricional executório
transcorre independentemente de eventual demora
em tal juntada. 4. Com a entrada em vigor da Lei n.
10.444/2002, para as decisões transitadas em
julgado anteriormente, passam a operar efeitos
imediatos à referida lei, contando-se, a partir da
data de sua vigência, o prazo de prescrição para
que a parte efetive o pedido de execução, devendo
apresentar o cálculo que entender correto, ainda
que
esteja
pendente
de
envio
eventual
documentação requisitada pelo juízo ao devedor,
que não tenha havido dita requisição, por qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
11
motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado.
5. No caso das decisões transitadas em julgado
sob a égide da Lei n. 10.444/2002 e até a vigência
do CPC/1973, a prescrição há de ser contada,
obviamente, da data do trânsito em julgado do
título judicial, porquanto o § 1o do art. 604 do
CPC/1973 (com a redação dada pela Lei n.
10.444/2002) tem plena vigência (depois sucedido
pelos §§ 1o e 2o do art. 475-B do CPC/1973),
autorizando a parte exequente a propor a demanda
executiva com os cálculos que entender cabíveis e
que terão, por força de lei, presunção de correção,
ainda que esteja pendente de envio eventual
documentação requisitada pelo juízo ao devedor,
que não tenha havido dita requisição, por qualquer
motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado.
6. O comando legal, quando expressa que o juiz
"poderá requisitar" os documentos, não autoriza a
conclusão de que a pendência na sua juntada
suspende ou interrompe o prazo de prescrição,
seja por qualquer motivo (indeferimento pelo juiz,
ausência de análise do pedido pelo magistrado,
falta de entrega ou entrega parcial dos documentos
quando requisitados). 7. O vocábulo "poderá
requisitar"
somente
autoriza
a
concluir,
em
conjugação com o conteúdo da Súmula 150/STF,
que o prazo prescricional estará transcorrendo em
desfavor da parte exequente, a qual possui o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
12
processual de instruir devidamente seus pleitos
executórios e, para isso, dispõe do lapso - mais do
que razoável - de 5 anos no caso de obrigações de
pagar quantia certa pelos entes públicos. 8. A
existência de processos com grande número de
substituídos não se revela justificativa apta para
serem excluídos da tese firmada - nem existe
amparo legal e jurisprudencial para conclusão
contrária -, porque é ônus da parte que movimenta
a
máquina
judiciária
aparelhar
os
autos
devidamente. As fichas financeiras podem ser
trazidas aos autos pelos próprios substituídos, os
quais
possuem
ou
deveriam
possuir
seus
contracheques e, na sua falta, podem diligenciar
perante os órgãos públicos respectivos, não se
tratando de documentos sigilosos nem de difícil
obtenção. 9. Tese firmada, tendo sido alterada
parcialmente aquela fixada no voto condutor, com a
modulação dos efeitos: "A partir da vigência da Lei
n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604,
dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n.
11.232/2005, pelo art. 475- B, §§ 1o e 2o, todos do
CPC/1973, não é mais imprescindível, para
acertamento da conta exequenda, a juntada de
documentos pela parte executada, ainda que esteja
pendente
de
envio
eventual
documentação
requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha
havido dita requisição, por qualquer motivo, ou
mesmo
que
a
documentação
tenha
sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
13
Assim, sob a égide do diploma legal citado e para
as decisões transitadas em julgado sob a vigência
do CPC/1973, a demora, independentemente do
seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou
outros documentos correlatos aos autos da
execução, ainda que sob a responsabilidade do
devedor ente público, não obsta o transcurso do
lapso prescricional executório, nos termos da
Súmula 150/STF". 10. Os efeitos decorrentes dos
comandos
contidos
neste
acórdão
ficam
modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento
no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado,
com essa modulação, que, para as decisões
transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando
ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam
dependendo, para ingressar com o pedido de
cumprimento de sentença, do fornecimento pelo
executado de documentos ou fichas financeiras
(tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo
juiz ou esteja, ou não, completa a documentação),
o
prazo
prescricional
de
5
anos
para
propositura da execução ou cumprimento de
sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 11.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente.
12. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036
e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e
seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ,
EDcl no REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
14
Nesse diapasão, revendo posicionamento anterior
e considerando que, no caso dos autos, o cumprimento da obrigação
de fazer ocorreu somente em 2018 (apresentação dos informes
financeiros em 24 de setembro de 2018 fl. 70), de rigor a aplicação
da modulação feita pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento
dos EDcl no REsp 1.336.026/PE, pois, como constou expressamente
do referido julgado, sua incidência está restrita “as decisões
transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o
CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o
pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo
executado de documentos ou fichas financeiras”.
Desse modo, deve ser afastada a alegada
prescrição da pretensão executiva, uma vez que o título executivo
constituído nos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053,
transitou em julgado antes de 17 de março de 2016 (ou seja, em
13.09.2013 fl. 71), de modo que a instauração da presente execução
individual de obrigação de pagar ocorrida em 30 de março de 2020 (fl.
01), se deu antes do término do prazo prescricional quinquenal iniciado
em 30 de junho de 2017 (data do julgamento do leading case pelo C.
STJ Tema no 880), como fixado na modulação feita pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de declaração no
REsp 1.336.026/PE.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença
recorrida para se afastar a prescrição da pretensão executiva,
determinando-se, via de consequência, o prosseguimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-76.2020.8.26.0547 -Voto no 30485-JV
15
cumprimento de sentença.
Nesse passo, considerando que o cumprimento de
sentença terá prosseguimento para apreciação das demais questões
suscitadas pela Fazenda Estadual em sua impugnação (fls. 85/101),
prematura a fixação de verba honorária nesse momento processual, a
qual, será fixada oportunamente, nos termos do Tema 973, do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
adesivo da FESP e dá-se parcial provimento ao recurso da exequente,
nos termos da fundamentação.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator